Tribunal: STF
Processo: AI 558880
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS DA CAUSA. ÓBICE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
        Análise do extraordinário que requer o reexame de
   fatos e provas da causa, providência vedada nesta instância em
   virtude do óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.